Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA.
1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento.
2. Tais pressupostos devem ser analisados não somente sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), como também sob critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza).
3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos, e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, deve-se deferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.